Tribunal: TJSP
Processo: 1137378-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Credenciamento a sistema de pagamento. Compras contestadas pelo titular do cartão (chargeback). Recusa da ré em repassar os valores. Descabimento. Estabelecimento comercial que não pode suportar os prejuízos decorrentes de supostas fraudes. Ademais, responsabilidade pela segurança do sistema que é da operadora. Danos materiais caracterizados. Sentença

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Credenciamento a sistema de pagamento. Compras contestadas pelo titular do cartão (chargeback). Recusa da ré em repassar os valores. Descabimento. Estabelecimento comercial que não pode suportar os prejuízos decorrentes de supostas fraudes. Ademais, responsabilidade pela segurança do sistema que é da operadora. Danos materiais caracterizados. Sentença mantida, inclusive por seus próprio fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.